Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734423-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JULIO MENDES GALVAO D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que, na apelção de ID I41577149 o apelante impugna a gratuidade de justiça requerida pelo(a) apelado. Assim em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste o(a) impugnado(a) no prazo de 05 (cinco) dias, trazendo elemntos comprobatórios (contracheque, e cópia do imposto de renda) a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator